Tribunal: TJPA
Processo: 0003839-04.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, INCISO II, DO CÃDIGO PENAL. ERROR IN JUDICANDO NAS FUNDAMENTAÃÃES DE CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS (CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE, CIRCUNSTÃNCIAS DO DELITO E COMPORTAMENTO DA VÃTIMA). PROCEDÃNCIA. CRITÃRIO IDEAL PARA A CORRELATA DOSIMETRIA. NÃO ACOLIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. REFORMA, DE OFÃCIO, DO CÃLCULO DA CONDENAÃÃO DO APELANTE, EM OUTROS ASPECTOS. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003839-04.2017.8.14.0024
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA
APELANTE: ALAN ROCHA LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVERIA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ERROR
IN JUDICANDO
NAS FUNDAMENTAÇÕES DE CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS (CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA). PROCEDÊNCIA. CRITÉRIO IDEAL PARA A CORRELATA DOSIMETRIA. NÃO ACOLIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DO CÁLCULO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE, EM OUTROS ASPECTOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte, além de reformar, de ofício, o cálculo da condenação do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 20 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0003839-04.2017.8.14.0024
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA
APELANTE: ALAN ROCHA LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVERIA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Alan Rocha Lima, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Na exordial, (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade do nacional Alan Rocha Lima, no cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, que teve como vítima a senhora Jeane Maria Silva Lima.
Noticia a peça inquisitorial, em anexo, que na data de 23 de março de 2017, por volta das 18h30, na rua 5a rua, do bairro Jardim das Araras neste município de Itaituba/PA, o denunciado Alan Rocha Lima, previamente associado à pessoa ¿Marcilei¿, mediante divisão de tarefas subtraíram em proveito comum, mediante violência e grave ameaça, os pertencentes da vitima.
A vítima se encontrava em via pública, quando foi surpreendida pelo denunciado e o comparsa, ambos em bicicletas, ocasião em que o comparsa desceu da bicicleta e anunciou o assalto dizendo ¿PASSA A BOLSA", em ato contínuo desferiu um tapa no rosto da ofendida, e arrancou a bolsa, subtraindo a importância de R$600,00 (seiscentos) reais, cartões de crédito, um aparelho celular marca Samsung J7, após evadiram-se do local.
A Polícia militar foi acionada e conseguiu efetuar a detenção de Alan, na 4 Rua do bairro jardim das Araras, de posse de R$210,00 (duzentos e dez) reais e 02 (duas) bicicletas, ocasião em que houve a prisão.
Em depoimento, o denunciado Alan Rocha Lima informou que o crime foi praticado pelo cunhado ¿Marciclei", o qual ao ser abordado pela polícia fugiu.

Houve o recebimento correlato (fl. 41).

A resposta escrita foi de que o apelante daria sua versão dos fatos em interrogatório (fls. 43 a 47).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 03 (três) testemunhas da acusação, interrogou-se o apelante e o
Parquet
ofereceu alegações finais (fls. 65 a 71).

A defesa do apelante apresentou memorial (fls. 73 a 76).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 79 a 80).

As razões recursais voltaram-se à readequação da pena-base, apontando
error in judicando
nas fundamentações de circunstanciais judiciais (culpabilidade e conduta social do agente, circunstâncias do delito e comportamento da vítima) e critério ideal para a correlata dosimetria

(fls. 90 a 95).

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento parcial do apelo (fls. 96 a 100).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 103).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido, recomendando, contudo, a revalorização das circunstâncias judiciais do artigo 59 Código Penal (fls. 108 a 110).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 23 de agosto de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Transcrevo, fielmente, porque oportuno, o trecho, a seguir, da sentença (fl. 80):
Passo à dosimetria da pena.
Na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal:
Culpabilidade elevada, verifica-se ousadia e dolo extremado na ação do agente, valoro negativamente. O réu é reincidente, deixo para considerar tal circunstância em momento posterior. Em relação à conduta social, valoro negativamente, o réu responde a outras ações criminais e já possui condenação criminal. Personalidade, não existem nos autos elementos permitam a correta avaliação. Os motivos do crime são próprios à espécie: lucro fácil com a subtração violenta do que lhe era alheio. As circunstâncias são desfavoráveis, o réu violou domicílio com os moradores no interior para perpetrar o crime, reduzindo a possibilidade de defesa das vítimas, valoro negativamente. As consequências do crime não foram graves. As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa, valoro negativamente. Diante do exposto, fixo a pena base em 6 (seis) anos e a multa em 60 (sessenta) dias multa.
Ausentes atenuantes. Verifica-se a presença da agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena anteriormente aplicada, fixando-a em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias multa.
Considerando a causa de aumento específica previstas no art. 157, 2º, inc. II do CP, exaspero a pena anteriormente imposta, fixando a pena concreta e definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa.
A razão dos dias multa será do mínimo legal, ou seja, um trinta avos (1/30) do salário-mínimo nacional mensal (art. 49, parágrafo primeiro do Código Penal).
Do regime inicial
Considerando o quanto previsto no art. 387, §2º do CPP, bem como a previsão legal ínsita no art. 33 do CP. Fixo o regime FECHADO para cumprimento inicial da pena.
Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Incabível
sursis
.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o magistrado
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a conduta social do agente, as circunstâncias do delito e o comportamento da vítima; sendo que se encontram equivocados,
data maxima venia,
os fundamentos correlatos, o que permite a devida correção. Além disso, noto a necessidade de revalorar a circunstância judicial concernente aos antecedentes criminais do agente.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
neutra
; pois sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência -
apreendo-os como existentes
, já que

possui o réu registro positivo de processo penal pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006), com trânsito julgado em 12/06/2017 (Processo nº0003356-94.2008.8.14.0024), segundo consulta informal no sistema Libra deste Egrégio Tribunal, e, igualmente, pelo delito de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal), com trânsito em julgado em 24/06/2019 (Processo nº0001946-51.2012.8.14.0024) (certidão à fl. 63).

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.
Ressalto que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas.
O descrito quanto a isso, na sentença, não condiz, com a realidade dos fatos relatados e comprovados nos presentes autos
.

O comportamento da vítima
- que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) -
qualifico desse último modo, neutra, portanto
.

Diante disso, porque remanescente uma circunstância judicial negativada, fixo a proporcional e justa
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes (já que, quanto à reincidência, o histórico criminal do apelante não apresenta condenação transitada em julgado anteriormente ao fato criminoso ora em apreço) e atenuantes, fixo a reprimenda intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, remanesceu identificada, unicamente, a causa de aumento concernente ao concurso de pessoas, o que leva ao acréscimo mínimo de 1/3 (um terço) à punição e ao
resultado de 06 (seis) anos e 08 oito meses de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa, os quais reduzo para 80 (oitenta) a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Não obstante à nova quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, em razão da existência de circunstância judicial negativa (antecedentes criminais) - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que "não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)" (RE n. 593.818, relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, DJe 20/11/2020).
3. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1698546/TO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, quanto à necessidade de corrigir fundamentos da valoração das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante. Reformo, de ofício, o cálculo da condenação deste, em outros aspectos.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator